Tribunal: STF
Processo: HC 192713
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. QUEIXA-CRIME OFERECIDA EM DESFAVOR DE ADVOGADO. CALÚNIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo/SP, neste ato representada pelo advogado Mauro Atui Neto, em benefício de Marcelo Aparecido da Silva, advogado, contra decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.10.2020, indeferiu o pedido de medida liminar requerido no Habeas Corpus n. 618.086.
O caso
    2. O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de calúnia (art. 138 c/c art. 141, inc. III, do Código Penal), cinco vezes, em concurso material, pois teria praticado os seguintes fatos narrados pelo impetrante:
    “de acordo com a queixa-crime apresentada pelas querelantes Luciane Dias Batista Pedroso da Silva e Célia Maria Dias Batista Pedroso da Silva, nos autos da Ação de Inventário n.º 3003118-38.2013.8.26.0337, em trâmite perante a 2ª Vara Cível de Mairinque, SP, na condição de advogado de uma das herdeiras, [o paciente] teria lhes imputado falsamente fatos definidos como crime”.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2135496-69.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 4.3.2020, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal, por unanimidade, denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE CALÚNIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. Fatos narrados na queixa-crime que, em tese, se subsomem às condutas delitivas previstas no art. 138, caput, c.c o art. 141, III, todos do Código Penal. Exordial acusatória que preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. Respeito ao contraditório e à ampla defesa. Existência de suporte probatório mínimo (probable cause) a justificar o oferecimento da inicial acusatória. Ausência de ilegalidade manifesta na persecução penal que autorize o seu trancamento em relação aos pacientes. O trancamento do processo penal em habeas corpus só tem cabimento quando, com a sumariedade de cognição peculiar a esta fase processual, reste evidente, de indiscutível situação fático-probatória, a atipicidade da conduta ou a incidência de alguma excludente inquestionável, o que não é o caso dos autos. Doutrina e precedentes. Discussão a respeito de eventual ausência de dolo, de presença de animus narrandi e animus defendendi inerentes à atividade advocatícia, bem como de circunstâncias que justificariam o reconhecimento da ilegitimidade passiva da paciente Danieli, dentre outras questões atinentes ao mérito da ação penal, que deverão ser dirimidas no decorrer da instrução criminal, dada a estreita via de conhecimento do writ. Ordem denegada”.
    4. Contra essa decisão, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 618.086, tendo o Ministro Rogério Schietti Cruz, em 6.10.2020, indeferido a medida liminar:
    “O paciente alega sofrer coação ilegal em seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo.
    Neste writ, a defesa busca o trancamento do processo criminal no qual o paciente é acusado da prática de calúnia (por cinco vezes), ao argumento de que não está presente o elemento subjetivo do tipo penal. O agente é advogado e, segundo consta da queixa-crime, haveria imputado falsamente, no bojo de um processo de inventário, fatos definidos como crime contra as duas quereladas.
    Aduz o impetrante: ‘a intenção do paciente, nunca foi de ofender a vítima, mas sim de defender, com afinco, os interesses da sua cliente’ (fl. 14).
    Requer, em liminar, a suspensão do processo pelo qual responde o réu.
    O pedido de urgência não comporta acolhimento.
    Para a análise da alegada atipicidade da conduta imputada ao paciente, é indispensável o exame acurado dos autos, providência inadequada para este momento processual, devendo ser analisado em momento oportuno, após a vinda das informações e da manifestação do Ministério Público Federal, quando serão minuciosamente examinados os fundamentos embasadores da pretensão.
    À vista do exposto, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, encarecendo o envio dos elementos indispensáveis à análise do alegado na impetração, em especial de notícias atualizadas e pormenorizadas acerca do andamento do processo.
    Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Em tempo, corrija-se a autuação, a fim de que conste como impetrante a Ordem dos Advogados do Brasil, conforme requerido à fl. 218 e comprovado à fl. 24”.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “em razão da manifestação do Paciente nos autos da Ação de Inventário, na qualidade de advogado, acabou por figurar como réu na Ação Penal nº 1002495-95.2019.8.26.0337 (...) que tramita perante o 1ª Vara Criminal da Comarca de Mairinque”.
    Sustenta que, “no presente caso, límpida é a atipicidade do fato (...) em razão da ausência de adequação típica entre a conduta do advogado paciente e o tipo penal previsto no art. 138 do CP, eis que ausente o animus caluniandi”.
     Assevera que “o contexto da narrativa do Paciente, ao contrário do que aponta a queixa-crime, não restou caracterizado o cometimento do crime de calúnia pelo advogado Paciente, uma vez que ausente o necessário elemento subjetivo do tipo previsto no art. 138 do Código Penal, qual seja, o dolo específico, a vontade de caluniar, inerente à ação de ofender“.
    Argumenta que “as imputações feitas pelo paciente Marcelo Aparecido da Silva se deram, única e restritivamente, com o escopo de defender os interesses da seu cliente Danieli Cirstina da Silva, o que afasta o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o animus caluniandi, até porque atuava o paciente na qualidade de Advogado”.
    Assinala que “no pedido de remoção de inventariante, o paciente juntou documentos que comprovam que as Querelantes retiraram valores da conta do de ‘cujus’ sem autorização judicial, o que comprova que os fatos são verdadeiros e, portanto, não há como se alegar falsidade ou conhecimento desta, eis que os documentos são autênticos”.
    Defende que “embora o delito de calúnia não esteja abarcado pela imunidade conferida ao advogado no art. 7º, §2º, da Lei n. 8.906/94, referida imunidade se impõe mesmo nos casos em que a ofensa é praticada contra autoridade ou parte em processo, desde que presente o ‘animus defendendi’”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Ante o exposto, requer desta Suprema Corte:
    a-) a concessão da MEDIDA LIMINAR para que seja determinada a SUSPENSÃO do trâmite da Ação Penal nº 1002495- 95.2019.8.26.0337, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de Mairinque, SP, até o julgamento de mérito do presente writ, eis que presentes os seus pressupostos legais;
    b-) e, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, seja concedida a ordem de habeas corpus para que seja determinado o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL 1002495- 95.2019.8.26.0337, em razão da manifesta ausência de justa causa para o seu prosseguimento, como medida da mais lídima e cristalina JUSTIÇA.
    c-) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º)”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que no julgamento do Habeas Corpus n. 2135496-69.2020.8.26.0000 a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, assentou:
    “Resguardado o devido respeito ao trabalho defensivo, o pedido de trancamento da ação penal não comporta acolhimento.
    Isso porque os fatos narrados na queixa-crime, como visto acima, constituem, ao menos em tese, as condutas delitivas previstas no artigo 138 do Código Penal, sendo que a exordial acusatória preenche todos os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo, de forma clara e concatenada, as condutas imputadas aos pacientes, com todas as suas circunstâncias descritas de forma pormenorizada, permitindo-lhes a compreensão das imputações a eles dirigidas e possibilitando-lhes, por consequência, o exercício do contraditório e da ampla defesa.
    Assim, ao menos nesta feita, inviável se reconhecer a atipicidade das condutas narradas, o que demandaria, invariavelmente, o incurso no acervo fático probatório da ação de origem, em extensão e aprofundamento incompatíveis com o rito do habeas corpus.
    Verifica-se, ainda, e também sem qualquer expressão de juízo sobre o mérito da causa, haver suporte probatório mínimo (probable cause) a justificar o oferecimento da inicial acusatória, sobretudo porque presentes elementos indicativos da tipicidade das condutas imputadas aos pacientes e, assim, indiciários da sua antijuridicidade, da materialidade e autoria delitivas, bem como da culpabilidade, que lastreiam, em tese, a plausibilidade do direito de punir (fumus comissi delicti), não se vislumbrando, por outro lado, ilegalidade evidente a autorizar o trancamento da persecução penal.
    No caso dos autos, os fatos narrados na queixa-crime (fls. 1/19), bem como os documentos que a instruem (fls. 27/252), fundamentaram o oferecimento da inicial acusatória e indicam que a imputação está minimamente embasada, razão pela qual não há que se falar, ao menos no âmbito desta impetração, em ausência de justa causa para a persecução penal.
    Não se deslembra, ainda, que as questões inerentes à presença, ou não, de dolo, do animus narrandi e animus defendendi inerentes à atividade advocatícia, bem como das circunstâncias que justificariam o reconhecimento da ilegitimidade passiva da paciente Danieli, assim como a eventual veracidade ou não das imputações feitas nos autos a que se refere a queixa-crime, dentre outras questões constantes da inicial deste mandamus referem-se ao mérito da ação penal e devem ser dirimidas no decorrer desta, por meio de análise minuciosa das provas que serão produzidas e não nesta estreita via de cognição, ainda mais nesta fase em que nem operada dilação probatória.
    Demais disso, o trancamento do processo penal em habeas corpus só tem cabimento quando, com a sumariedade de cognição peculiar a esta demanda constitucional, reste evidente, de indiscutível situação fático-probatória, a atipicidade da conduta imputada, ou a incidência de alguma excludente inquestionável, o que não é o caso dos autos, sobretudo diante da natureza e extensão da documentação juntada, que inclui peças processuais diversas e documentos como extratos bancários e declaração de ITCMD, os quais indicariam, ao menos sob a ótica dos pacientes, a atipicidade das condutas narradas na queixa-crime. Assim, não há como se negar, in casu, a instauração da instrução criminal, garantindo-se o contraditório com o consequente julgamento da causa.
    A existência, ou não, de provas idôneas de materialidade delitiva, da autoria e do elemento subjetivo depende de dilação probatória, com aprofundado exame do acervo instrutório, que somente o devido processo legal pode permitir, como garantia também aos querelados. Por sinal, verifica-se que, até o presente momento, não houve manifestação da Defesa dos pacientes quanto ao mérito da imputação, até porque sequer foram citados na ação penal originária. Tal circunstância corrobora a conclusão enunciada, no sentido da inviabilidade do trancamento da persecução penal nesta Instância, tanto mais à luz do estágio processual atual, anterior à fase do artigo 397 do Código de Processo Penal.
    (…)
    Não há, pois, qualquer ilegalidade ou abuso de poder no recebimento da queixa-crime ou no prosseguimento da persecução penal em relação aos pacientes, passível de correção por esta via”. 
    9. O decidido na instância antecedente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via processualmente restrita do habeas corpus. 2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 3. Na hipótese não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.931-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.11.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da persecução penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa ( v.g HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). (…) 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 145.207-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).
    10. O contorno fático delineado nos autos não comprova inidoneidade nem insuficiência da fundamentação pela qual se concluiu prematuro o trancamento da ação penal e estabeleceu-se dever prosseguir o feito para que as instâncias competentes decidam quanto à responsabilidade penal imputada ao paciente, com ampla dilação probatória.
    Não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na sequência processual.
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “o reconhecimento da ausência de justa causa para a persecução penal, embora cabível em sede de habeas corpus, reveste-se de caráter excepcional. É que, para tal revelar-se possível, impõe-se inexistir qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal” (HC n. 124.693-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.4.2015). 
    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240, §§ 5º E 6º, I, IV, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (…). 2. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 138.507, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/2017; RHC 120.980-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2014; RHC 133.426, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016. 3. In casu, os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 240, §§ 5º e 6º, I, IV, c/c artigo 240, § 2º, do Código Penal Militar. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. (…). 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.939-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2019). 
    11. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    12. De se anotar que a imunidade conferida ao advogado pelo art. 7º, §2º, da Lei n. 8.906/94, não se aplica aos casos de eventual calúnia, como se tem na espécie vertente:
    “O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria [ou] difamação puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer“.
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora